Tribunal: STF
Processo: HC 185871
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de feminicídio tentado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Batista Bento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 552.230/SP (evento 2 – fls. 110/5).
    O paciente foi preso em flagrante delito e pronunciado pela suposta prática de crime de feminicídio, na forma tentada, tipificado nos arts. 121, § 2º, IV, VI, § 2º-A, I, § 7º, III, c/c 14, II e 61, II, e, do Código Penal. (evento 2 – fls. 96/101).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há mais de três anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, em face de sua complexidade e da necessidade de atendimento a diligências no curso da instrução, tais como o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, pelo Tribunal a quo.
    3."Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (enunciado de Súmula n. 21 do STJ). 
    4. Agravo não provido.”
    No presente writ, a Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 18.02.2017. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Em 25.05.2020, indeferi o pedido de liminar (evento 5). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo não conhecimento do writ (evento 11). 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não assiste razão à impetrante, pois ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Verifico que o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário”.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público, e, conforme a Corte Superior, ‘embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 18/2/2017, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e da necessidade de atendimento a diligências no curso da instrução, tais como o julgamento, pelo Tribunal de origem, do Recurso em Sentido Estrito, dentre outras’. 
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    A ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento do Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Ainda, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora